Tribunal: TJBA
Processo: 0503368-11.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503368-11.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J. B. COMERCIO DE GAS GLP LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA SILVA ALVES, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 382/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Inexiste cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo dispensável a produção de prova pericial contábil, mormente quando o réu não especifica, como dispõe o art. 330, §3º do CPC, o valor incontroverso do débito.

2. Em conformidade com a Súmula 382 do STJ, não se presume abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, tendo sido pacificado o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites da Lei de Usura.

3. É lícita a cobrança de comissão de permanência na fase de inadimplência, quando pactuada, desde que não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme Súmulas 30, 294 e 472 do STJ, situação devidamente observada no caso em análise.

4. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, faz-se necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ, requisito atendido no caso concreto pela demonstração da extinção da empresa e múltiplas ações judiciais em seu desfavor.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para conceder a gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503368-11.2014.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes
J. B. COMÉRCIO DE GÁS GLP LTDA - ME e ANTONIO BRUNO NEIVA DANTAS
e como Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora